Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707547-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA., NANA BAFFOUR GYEWU AGRAVADO: ISI - INFORMACOES E SOLUCOES INOVADORAS LTDA DESPACHO Intimem-se Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. e Nana Baffour Gyewu para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo originário n. 0013369-38.2013.8.07.0001 (id 128155445 dos autos originários). Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator